Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. COMPATIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
I - Na esteira do disposto no art. 44, § 5o, do CP, o STJ fixou o Tema Repetitivo 1106, segundo o qual "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
II - No caso concreto, mostra-se compatível o cumprimento da pena de prestação pecuniária com a nova condenação que fixou o regime inicial semiaberto, desde que comprovada a capacidade do apenado.
III - Recurso de agravo conhecido e provido.